Tribunal: TJES
Processo: 0012966-96.2012.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012966-96.2012.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIOMAR BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, pela suposta prática de homicídio, pelo dolo eventual (art. 121, caput, do Código Penal). Segundo a denúncia, em 02.12.2000, o acusado, conduzindo o veículo com excesso de passageiros, sem habilitação e sob influência de álcool, trafegava em alta velocidade em uma estrada de chão, que liga Praia Grande ao centro de Fundão, quando perdeu o controle da direção, ocasionando o capotamento do automóvel e a morte do menor, que ocupava o banco do carona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado por homicídio, com dolo eventual; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para homicídio culposo, nos termos do art. 121, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao pedido de absolvição sumária, registra-se que a pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413, § 1º, do CPP, dispensando-se certeza quanto à culpabilidade do réu.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, boletim de acidente de trânsito e laudo de exame cadavérico da vítima.

Há indícios suficientes de autoria nos depoimentos colhidos sob contraditório, os quais apontam que o acusado conduzia o veículo sem habilitação, em alta velocidade, sob efeito de álcool, tendo perdido o controle do automóvel e causado o capotamento fatal.

Quanto ao pedido de desclassificação para homicídio culposo, tem-se que as circunstâncias do caso — excesso de passageiros, embriaguez, ausência de habilitação, e alta velocidade em estrada de chão — autorizam a imputação de dolo eventual, sendo vedado ao Magistrado substituir o juízo de valor do Tribunal do Júri, a quem compete deliberar quanto à eventual configuração de culpa consciente.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012966-96.2012.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLAUDIOMAR BATISTA (AC)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DIONE TECHI MOREIRA
Advogado do(a) RECORRENTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLAUDIOMAR BATISTA
,
contra a decisão de pronúncia (fls. 264/266), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Fundão-ES, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2000, em uma estrada que liga Praia Grande até o centro de Fundão, o acusado, que estava na condução do veículo FORD CORCEL II, placa MTG 1792, agindo com dolo eventual, deu causa ao acidente automobilístico que resultou na morte do menor D. T. M., de apenas 12 (doze) anos de idade, e que era um dos ocupantes do automóvel.

Consta ainda, que durante o trajeto, em uma estrada de chão, o réu imprimiu alta velocidade, incompatível com via, momento em que perdeu o controle do veículo, vindo a capotar por diversas vezes, o que resultou no falecimento do ofendido.

A peça acusatória relata que o veículo estava com excesso de passageiros (sete), o acusado não possuía carteira de habilitação, e no dia dos fatos, havia consumido bebida alcoólica, apresentando sinais claros de embriaguez.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
absolvição sumária
, tenho que
a materialidade delitiva
está comprovada pelo
boletim de ocorrência policial
(fls. 06/08),
boletim de acidente de trânsito
(fls. 10/10-verso) e
laudo de exame cadavérico do ofendido
(fls. 32).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, conforme depoimento da testemunha
MARCIA
FERREIRA DE AZEVEDO (fls. 222), ex-companheira do réu,
confirmando que ele tinha bebido muito, no dia dos fatos, e que não possuía carteira de habilitação
.

Relatou
que pediu para o acusado diminuir a velocidade do carro
,
pois era uma estrada de chão
,
mas não foi atendida
.

Disse também,
que ele perdeu o controle do veículo, e capotou, ocasionando a morte do menor, sendo que, logo após, evadiu-se do local
.

Por sua vez, a testemunha
GENILSON
ROCHA (fls. 201), pai do ofendido, narrou que se encontrava no veículo, com mais seis pessoas, sendo que
o acusado conduzia o carro e estava bêbado
.

Relatou que
o réu estava correndo
, e que
perdeu o controle do carro
,
vindo a capotar
,
sendo este o motivo da morte do seu filho,
que estava no banco do carona.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha
DULCINEIA
TECHIDA SILVA (fls. 200), confirmando que era uma das ocupantes do veículo, e que no dia dos fatos, o acusado havia ingerido bebida alcoólica, e que ele não possuía carteira de motorista.

Disse que
o réu imprimia alta velocidade
, tendo ele perdido o controle do veículo, que capotou por três vezes.

Narrou que a vítima era seu filho, que faleceu no momento do acidente.

O acusado, em seu interrogatório judicial (fls. 223), confirmou que estava conduzindo o automóvel no dia dos fatos, mas não estava em alta velocidade, e não se recorda se tinha feito uso de bebida alcoólica.

Narrou também, que perdeu o controle do veículo, pois não estava conseguindo frear, ocasionando o acidente, que teve como vítima fatal o menor.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez que restou demonstrada a ocorrência dos fatos, pelos relatos das testemunhas, apontando o acusado, como o autor do delito.

Assim, diante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

P
rosseguindo

no que se refere ao pedido de desclassificação, para o delito de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP), tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, as provas produzidas validam a versão de homicídio, com dolo eventual, apresentada pelo Ministério Público na denúncia, pois houve a extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos, já que o réu conduziu veículo automotor, com excesso de passageiros, sem carteira de habilitação e após ingerir bebida alcoólica, imprimindo alta velocidade em uma estrada de chão, sendo certo que tais circunstâncias, foram determinantes para ocorrência do acidente, que culminou na morte do menor.

Por fim
, destaco o entendimento, também do STJ, no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente, ou dolo eventual. Cito precedente (STJ. AgRg no AREsp: 2207133 RS 2022/0286545-4,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julgamento: 18/04/2023
, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 24/04/2023).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13954951),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.